Tribunal: TJSP
Processo: 2246089-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ
- Irresignação em relação à decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar, até pronunciamento judicial em sentido contrário, que a ré se abstenha de cobrar da autora os

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ
- Irresignação em relação à decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar, até pronunciamento judicial em sentido contrário, que a ré se abstenha de cobrar da autora os serviços denominados "Assinatura - Serviços Contratados" no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e uma cobrança especificando "Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)" no valor de R$ 1.298,00 (mil, duzentos e noventa e oito reais)", retornando as faturas de acordo com o plano contratado (093/POS/SMP - NAC SMART VIVO EMP. 1,5 GB 100SP, conta no 0367672110), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por fatura emitida – Pedido de indeferimento da tutela de urgência – Não acolhimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, sendo certo que não se pode exigir que ela produza prova negativa acerca da alteração do plano, que nega ter efetuado – O perigo de dano é evidente, uma vez que a ré passou a cobrar mais que o dobro do valor originalmente contratado – Decisão mantida nessa parte.

- Pedido de redução do valor da multa – Não acolhimento - Necessidade, contudo, de limitação da multa ao valor da causa, para evitar o enriquecimento indevido da autora – Decisão reformada nessa parte.
- Prazo para cumprimento da ordem – Alegação de que o prazo de 15 dias não é razoável – Hipótese em que o banco tomou ciência da decisão há pelo menos 1 mês, de sorte que já transcorreu prazo suficiente para o seu cumprimento – Decisão mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.